Tribunal: TJES
Processo: 5007281-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007281-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007281-11.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
THIAGO ALVES PEREIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS QUE VIOLEM O CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALIDADE DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação condenatória na qual a parte autora, contratada sob o regime de designação temporária, postula providência jurisdicional que imponha ao Estado do Espírito Santo a obrigação de efetuar o depósito do FGTS referente a todo o período trabalhado (04/02/2013 a 09/12/2022). Para tanto, aduz que seu contrato de trabalho temporário seria nulo, em face de renovações sucessivas, que lhe emprestaria o caráter permanente, o que teria o condão de garantir, para si, o direito ao FGTS.

2.

Sobreveio sentença de improcedência, ante a ausência de nulidade aduzida pela recorrente, bem como, sendo reconhecida a prescrição de parcelas anteriores ao período de 26/02/2019.

3.

Irresignado, o autor interpõe recurso inominado, e em apertada síntese, aduz em suas razões que a sentença merece reforma, ante a invalidade da contratação temporária, posto sua evidente manutenção, de forma a descaracterizar a temporariedade do vínculo, ensejando a nulidade do contrato e, por conseguinte, a indenização vindicada.

4.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a legalidade da contratação temporária, a prescrição quinquenal para as parcelas anteriores a 26/02/2019, concluindo pela total improcedência dos pedidos ante a validade das contratações no período não prescrito.

5.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...] Pois bem, no caso em questão, a parte informa que prestou serviços para o requerido, no período compreendido entre 04/02/2013 a 09/12/2022, sob regime de designação temporária, conforme documentos juntados no Id. 38602473 até 38602486.

É preciso identificar que dos 3 vínculos trazidos pelo autor, somente um deles entendo que se enquadra de forma a conceder a procedência, no caso do primeiro vínculo de 04/02/2013 a 04/02/2016, que ultrapassa o período de 24 meses. Ocorre que do vínculo 1 para o 2, houve decurso de mais de 12 meses, ou seja, de 1 ano e 2 meses. O vínculo 2, por sua vez, não ultrapassou 24 meses. Entre o vínculo 2 e 3, houve decurso de tempo razoável também de 1 ano e 8 meses e o contrato também durou 24 meses
.

O período evidentemente comprovado de 04/02/2013 a 04/02/2016, considera-se de forma a descaracterizar a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço não se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público
. Isso pois, é clara a sua sucessividade e um contrato emendando no outro.

De toda forma,
este período restou abarcado pela prescrição
.

Ressalto que a exigência de concurso público para investidura em cargo público deve ser interpretada com o máximo rigor, constituindo exceção o ingresso em cargos públicos sem concurso, conforme determina a Constituição Federal. [...]
grifei

6.

Posto isto, a sentença não comporta reforma. Isso porque o entendimento alcançado no juízo de origem revela-se escorreito, ante a ausência da nulidade das contratações temporárias.

7.

Assim, dentro de uma análise do cenário de contratação (necessidade excepcional de profissionais) bem como a análise das circunstâncias fáticas apresentadas, não se vislumbram as sucessivas contratações que denotariam, em tese, a nulidade do contrato temporário pactuado.

8.

Conforme bem observado na sentença, dos 3 vínculos trazidos pelo recorrente, somente um deles (primeiro vínculo de 04/02/2013 a 04/02/2016) ultrapassou o período de 24 meses. Contudo, do vínculo 1 para o 2, houve decurso de mais de 12 meses (1 ano e 2 meses). O vínculo 2, por sua vez, não ultrapassou 24 meses. Entre o vínculo 2 e 3, houve decurso de tempo razoável também de 1 ano e 8 meses e o contrato durou 24 meses.

9.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico, ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público.

10.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou contratações sucessivas, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional do regime, em evidente burla ao princípio republicano do concurso público. No caso em apreço, não se evidencia tal sucessividade capaz de macular a higidez das contratações durante todo o período vindicado.

11.

Ademais, resta importante destacar que mesmo o período evidentemente comprovado de 04/02/2013 a 04/02/2016, que poderia, em tese, descaracterizar a temporariedade da contratação, restou abarcado pela prescrição quinquenal. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 26/02/2024, restaram prescritas as prestações vencidas anteriores a 26/02/2019.

12.

Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF).
3. No caso concreto, não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com o Município de Ibatiba, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS
. [...] Enfatiza-se que, no caso, também não há como aferir se as três contratações de aproximadamente dez meses cada, que não foram contínuas, referiam-se às mesmas atividades na estrutura da Administração Municipal. 6. Voto vencido: Patente a nulidade da contratação temporária e o direito ao recebimento do FGTS no caso em apreço. 7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJ-ES - AC: 00006213920198080064, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021).

grifei

13.

Por fim, não merece acolhida a tese recursal quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, uma vez que, não havendo condenação em FGTS, mostra-se prejudicada tal discussão.

14.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)